Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
D E S P A C H O Encaminhe-se à d. Defensoria Pública, que patrocina o autor neste processo, para manifestação sobre o requerimento de extinção do processo em razão do falecimento do autor, consoante petição do Distrito Federal no Id 3044056 instruída com a certidão de óbito de Id 3044057 no prazo legal. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relator